Tribunal: TJSP
Processo: 1006578-11.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE COIFA DE PAREDE POR MEIO DE SÍTIO NA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE APÓS SUCESSIVAS INSISTÊNCIAS DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES (COMERCIANTE E PLATAFORMA DE MARKETPLACE) – RECONHECIMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE COIFA DE PAREDE POR MEIO DE SÍTIO NA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE APÓS SUCESSIVAS INSISTÊNCIAS DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES (COMERCIANTE E PLATAFORMA DE MARKETPLACE) – RECONHECIMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL AO ABALO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA